Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600094-83.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
25/09/2020
Número: 0600094-83.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600094-83.2020.6.16.0149
Assuntos: DIREITO ELEITORAL, Filiação/Desfiliação, Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600094-
83.2020.6.16.0149 que, considerando a intempestividade e a não existência de elementos que
indiquem satisfatoriamente as filiações pleiteadas junto ao partido Cidadania de Jussara/PR,
indeferiu o pedido de que passe a integrar a relação de filiados do aludido partido, mediante a
apresentação de relação especial pela agremiação, nos moldes preconizados pelo §2º do art. 19 da
Lei nº 9.096/95. (Pedido de regularização de filiação partidária com inclusão em lista especial por
Célio Roberto Renoste e José Xavier Moreira Neto, com fundamento no art. 19, §2º, da Lei n.º
9.096/95, no art. 11, §2º, da Resolução do TSE n.º 23.596/2019 e art. 113 do NCPC, pugnando, em
síntese, pela regularização de suas filiações partidárias junto ao partido Cidadania de Jussara/PR,
alegando que são Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, do aludido partido e que, por
equívoco, o Diretório Estadual do Cidadania não alimentou o Sistema FILIA com as suas filiações,
sob a justificativa de que acharam que isso ocorreria automaticamente em razão dos cargos por ele
ocupados nos partidos). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CELIO ROBERTO RENOSTE (RECORRENTE)
AMANDA DE PAULO SILVA VICENTIM GARCIA
(ADVOGADO)
JOSE XAVIER MOREIRA NETO (RECORRENTE)
AMANDA DE PAULO SILVA VICENTIM GARCIA
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10127
716
25/09/2020 15:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.324
RECURSO ELEITORAL 0600094-83.2020.6.16.0149 – Jussara – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: CELIO ROBERTO RENOSTE
- OAB/PR0083915
ADVOGADO: AMANDA DE PAULO SILVA VICENTIM GARCIA
RECORRENTE: JOSE XAVIER MOREIRA NETO
- OAB/PR0083915
ADVOGADO: AMANDA DE PAULO SILVA VICENTIM GARCIA
RECORRIDO: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
RELAÇÃO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO AJUIZAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há como deferir a inclusão em relação especial de filiados se o feito é
ajuizado após as datas previstas para o seu processamento.
2. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de inclusão em lista especial de filiados formulado por Célio
Roberto Renoste e José Xavier Moreira Neto em face da Comissão Provisória Municipal do
Cidadania em Jussara.
Num. 10127716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 15:02:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318060887600000009610542
Número do documento: 20092318060887600000009610542

Alegaram na inicial que, em 28/01/2020, se filiaram ao Cidadania e que, na
mesma data, foram eleitos, respectivamente, presidente e primeiro vice-presidente da
Comissão Provisória Municipal do referido partido. Aduziram que, ao emitirem certidões de
filiação partidária, verificaram não estarem filiados a nenhum partido, bem como que seus
nomes não constavam na lista oficial do partido no sistema FILIA. Por fim, afirmaram que o
Diretório Estadual do partido, por equívoco, não efetuou o registro de suas filiações no sistema
FILIA, por imaginar que o registro da composição da comissão provisória municipal implicaria,
automaticamente, a filiação dos seus componentes. Instruíram a peça inaugural com
documentos pessoais, certidão de composição do órgão partidário e lista oficial de filiados.
Por sentença (id. 9231566), o juízo
indeferiu o pedido de inclusão em lista
a quo
especial por considerá-lo intempestivo, assim como por não existirem elementos que
indicassem satisfatoriamente a existência de filiação partidária.
Insatisfeitos, os Requerentes recorreram da decisão (id. 9232016), alegando nas
suas razões, em síntese, que os prazos fixados em lei para inclusão e retificação nas listas de
filiação dirigem-se às agremiações partidárias, não se aplicando aos filiados; alegam, ainda,
que a certidão de composição partidária extraída do sistema SGIP – Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias, comprova que os Requerentes são membros da
executiva municipal do partido, o que seria prova bastante de sua filiação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, nas duas instâncias, pelo
conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que os Recorrentes foram intimados do teor da
decisão em 04/08/2020 (id. 9231766) e protocolaram suas razões em 07/08/2020 (id.
9231966). Além disso, estão presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual o Recurso Eleitoral deve ser conhecido.
Os Recorrentes sustentam que a sentença deve ser reformada uma vez que: a)
seus pedidos não são intempestivos, dado que o prazo para o pedido de inclusão em lista
especial de filiados se dirigiria apenas às agremiações partidárias; b) a certidão de composição
partidária comprovaria a existência de filiação partidária. Juntaram à peça recursal fichas de
filiação de ambos os recorrentes, bem como declarações de filiação firmadas pelo presidente
do Diretório Estadual do partido Cidadania.
Pois bem.
Num. 10127716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 15:02:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318060887600000009610542
Número do documento: 20092318060887600000009610542

A filiação partidária é uma das condições de elegibilidade previstas no artigo 14,
§ 3º, da Constituição Federal, qualidade indispensável àquele que pretende concorrer a cargo
eletivo.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(
.
.
.
)
§
3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: I
-
a
n a c i o n a l i d a d e
b r a s i l e i r a ;
II
-
o
pleno
exercício
dos
direitos
políticos;
I I I
-
o
a l i s t a m e n t o
e l e i t o r a l ;
IV
-
o
domicílio
eleitoral
na
circunscrição;
V
-
a
f i l i a ç ã o
p a r t i d á r i a ;
VI - a idade mínima de: (...)
Ademais, a Lei nº 9.504/97 estabeleceu, em seu artigo 9º, que para concorrer às
eleições o candidato deverá estar com a
pelo menos seis meses antes do
filiação deferida
pleito. Trata-se, assim, de requisito temporal que, no corrente exercício, encerrou-se em
04/04/2020.
Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo.
Em termos procedimentais, a atual redação do artigo 19 da Lei nº 9.096/95,
estabelecida pela recente Lei nº 13.877/2019, dispôs que, deferida internamente a filiação, a
agremiação deve inserir os dados no sistema FILIA que, automaticamente, encaminhará a
relação de todos os filiados aos juízes eleitorais, com vistas a aferir o cumprimento do prazo de
filiação. Além disso, no parágrafo 2º dispôs que, havendo desídia ou má-fé por parte da
agremiação, os prejudicados podem requerer ordem judicial para inserção dos dados,
possibilitando-se a formação da chamada "relação especial".
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
i n s c r i t o s
.
(
.
.
.
)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o
deste artigo.
caput
O artigo 11,
, da Resolução TSE nº 23.596/2019, publicada antes da
caput
vigência da Lei 13.877/2019, reproduziu a redação original daquele dispositivo, que
previa a obrigatoriedade de remessa da relação de filiados nos meses de abril e outubro de
cada ano, denominada "relação ordinária", assim como, no seu § 2º, a previsão das hipóteses
de "relação especial".
Num. 10127716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 15:02:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318060887600000009610542
Número do documento: 20092318060887600000009610542

Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de
candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona
eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19,
c
a
p
u
t
)
.
(
.
.
.
)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias,
o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no
art. 16 desta resolução.
A partir das mencionadas relações forma-se a denominada "lista oficial" de
filiados, que é publicada pela Justiça Eleitoral e cujos dados servem de prova de filiação,
inclusive com vista à candidatura a cargo eletivo, conforme dispõe o artigo 20 da mesma
Resolução.
Além disso, as Portarias TSE nº 131/2020 e 357/2020 aprovaram o cronograma
para processamento dos dados das listas internas e especiais sobre filiação partidária relativos
ao primeiro semestre de 2020, nas quais foram definidas as seguintes datas limites:
15/04/2020 e 16/06/2020. Portanto, somente os nomes submetidos até essas datas constarão
da lista oficial anteriormente mencionada.
Ainda, a se pontuar que, face ao quadro de pandemia vivenciado no país, foi
promulgada a Emenda Constitucional nº 107/2020. Esta, além de adiar a data das eleições
deste ano, trouxe disposição relevante para a análise deste feito, contida no § 2º do seu artigo
1º:
Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
houver,
observado
o
disposto
no
§
4º
deste
artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o
deste artigo, as seguintes
caput
d
a
t
a
s
:
I - a partir de 11 de agosto, para a vedação às emissoras para transmitir programa
apresentado ou comentado por pré-candidato, conforme previsto no § 1º do art. 45 da Lei nº
9 . 5 0 4 ,
d e
3 0
d e
s e t e m b r o
d e
1 9 9 7 ;
II - entre 31 de agosto e 16 de setembro, para a realização das convenções para escolha dos
candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações, a que se refere o caput do art. 8º
da
Lei
nº
9.504,
de
30
de
setembro
de
1997;
III - até 26 de setembro, para que os partidos e coligações solicitem à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos, conforme disposto no caput do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e no caput do art. 93 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965;
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet,
conforme disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e
no
caput
do
art.
240
da
Lei
nº
4.737,
de
15
de
julho
de
1965;
V - a partir de 26 de setembro, para que a Justiça Eleitoral convoque os partidos e a
representação das emissoras de rádio e de televisão para elaborarem plano de mídia,
conforme disposto no art. 52 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
Num. 10127716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 15:02:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318060887600000009610542
Número do documento: 20092318060887600000009610542

VI - 27 de outubro, para que os partidos políticos, as coligações e os candidatos,
obrigatoriamente, divulguem o relatório que discrimina as transferências do Fundo Partidário
e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os recursos em dinheiro e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados, conforme disposto
no inciso II do § 4º do art. 28 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
VII - até 15 de dezembro, para o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das
prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos, relativamente ao
primeiro e, onde houver, ao segundo turno das eleições, conforme disposto nos incisos III e
IV do caput do art. 29 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
§ 2º
fixados na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e na Lei nº
Os demais prazos
4.737, de 15 de julho de 1965, que não tenham transcorrido na data da publicação desta
Emenda Constitucional e tenham como referência a data do pleito serão computados
de 2020.[não destacado no original]
considerando-se a nova data das eleições
Em decorrência e
, os prazos que já haviam decorrido na data
a contrario sensu
de publicação da Emenda - 03/07/2020, no Diário Oficial da União - ficam definitivamente
consolidados. É exatamente o caso da data de 04 de abril - último dia para filiar-se a partido
político visando as eleições deste ano.
Pois bem.
No caso concreto, os Recorrentes pleitearam a "declaração ou reconhecimento"
de sua filiação alegando desconhecimento quanto à necessidade de registro no sistema FILIA
concomitante ao registro da composição partidária. Para isso, acostaram certidão de
composição partidária (id. 9230816), na qual figuram como membros do órgão provisório:
Num. 10127716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 15:02:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318060887600000009610542
Número do documento: 20092318060887600000009610542

Afora este documento, com o recurso foram também juntadas fichas de filiação
(id’s. 9232066 e 9232116):
Num. 10127716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 15:02:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318060887600000009610542
Número do documento: 20092318060887600000009610542

Num. 10127716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 15:02:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318060887600000009610542
Número do documento: 20092318060887600000009610542

Por fim, acompanharam o recurso declarações do presidente do Diretório
Estadual da agremiação (id’s. 9232166 e 9232216), com o seguinte teor:
Num. 10127716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 15:02:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318060887600000009610542
Número do documento: 20092318060887600000009610542

Num. 10127716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 15:02:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318060887600000009610542
Número do documento: 20092318060887600000009610542

Ocorre que o referido pedido somente foi protocolado no dia 11 de julho de
- após, portanto, a data final, prevista na Portaria TSE nº 357/2020, para inclusão dos
2020
filiados na relação especial pelos partidos políticos.
No momento em que o feito foi ajuizado, já se haviam escoado todos os prazos
relacionados à inclusão dos Recorrentes na relação especial de filiados prevista para o mês de
junho do corrente, sendo escorreita a sentença que indeferiu o pedido face ao decurso de
prazo.
Num. 10127716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 15:02:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318060887600000009610542
Número do documento: 20092318060887600000009610542

Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. LISTA ESPECIAL. DECADÊNCIA.
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. MEIOS DE PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 20.
DOCUMENTOS UNILATERALMENTE PRODUZIDOS. NÃO RECONHECIMENTO DA
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1. Findo o prazo estabelecido para encaminhamento da listagem de filiados pelos
.
partidos
políticos
ao
TSE
opera-se
a
decadência
2. Documentos unilateralmente produzidos, desprovidos de fé pública, não são aptos a
comprovar a filiação partidária com a antecedência necessária ao pleito. Precedentes.
3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE/PR, RE nº 0600043-52, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 09/09/2020]
ELEIÇÕES 2016. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. LISTA ESPECIAL. INDEFERIMENTO. DATA
LIMITE PARA INCLUSAO ULTRAPASSADA. PROVIMENTO Nº 9-CGE. PEDIDO
INTEMPESTIVO.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
1. Ultrapassada a data limite para ordenação de autorização de processamento de lista
especial, nos termos do Provimento nº 9 - CGE, não mais se possibilita a inclusão de eleitor
na relação especial de junho, o que poderá ser efetivado na próxima lista do partido político, a
d e
o u t u b r o
d e
2 0 1 6 .
2. Apenas quando o requerimento de inclusão em lista especial for manejado
tempestivamente é que se reconhece o respectivo direito do filiado, com efeitos
.
r e t r o a t i v o s
à
d a t a
d o
p e d i d o
3 .
R e c u r s o
d e s p r o v i d o .
[TRE/PR, RE nº 20918, rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, DJE 31/10/2016, não
destacado no original]
Estando demonstrado nos autos, pela data do protocolo da petição inicial, a
inobservância dos marcos temporais fixados pela Portaria TSE nº 357/2020, não há como
acolher a pretensão de se incluir de imediato o Recorrente na relação de filiados ao
CIDADANIA.
Registra-se, por oportuno, que a presente decisão se restringe a não acolher o
pleito de inclusão do Recorrente na relação oficial de filiados, não incursionando na análise da
regularidade de sua filiação - tema que poderá ser debatido oportunamente em um eventual e
futuro requerimento de registro de candidatura.

CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral e,
no mérito, negar-lhe provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 10127716 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 15:02:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318060887600000009610542
Número do documento: 20092318060887600000009610542

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600094-83.2020.6.16.0149 - Jussara - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: CELIO ROBERTO RENOSTE E JOSE XAVIER
MOREIRA NETO - Advogada dos RECORRENTES: AMANDA DE PAULO SILVA VICENTIM
GARCIA - PR0083915 - RECORRIDO: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.09.2020.
Num. 10127716 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 15:02:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318060887600000009610542
Número do documento: 20092318060887600000009610542